Tribunal: TJDFT
Processo: 0018015-57.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NOVOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE. CAUSA DEBENDI. ORIGEM DA DÍVIDA. PRÁTICA DE AGIOTAGEM. VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. MEDIDA PROVISÓRIA No 2.172-32/01. DEMONSTRAÇÃO DA REGULARIDADE JURÍDICA DAS CORRESPONDENTES OBRIGAÇÕES. DEVER DO CREDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido no rejulgamento de embargos de declaração opostos em face de acórdão proferido em sede de apelação em ação monitória. 1.1. Nas razões destes embargos, o recorrente assevera que o acórdão foi omisso ao desconsiderar o depoimento de Atílio Nicola Filho, pelo qual pretendia provar que o recorrido, Deputado Federal, era o mentor de uma estratégia ilegal maior, onde uma das etapas, sugestiva de lavagem de dinheiro, era a de captar recursos particulares, motivando os emprestadores com fantasiosas remunerações, que ao final não ocorria. Argumenta que não foi apreciado que quem estabelecia a taxa de juros era o próprio tomador do empréstimo. Assinala que inexiste manifestação quanto as inconsistências no depoimento de Aníbal, no qual se constataria as condutas que não seriam possíveis legalmente a um Deputado Federal, tais como de pagamento de dívida por intermédio de terceiros e de se valer de seus funcionários pagos com recursos públicos para fomentação de atividade de captador de recurso para empréstimo pessoal. Afirma haver necessidade de prequestionamento dos fatos que indicam que o valor das provas trazidas por Aníbal não se constitui suficiente para emprestar verossimilhança ao argumento de que o crédito decorre de estipulação usurária.

2. As alegações de omissão e de contradição, na verdade, referem-se à insatisfação da embargante com o resultado do decisium. 2.1. O acórdão embargado claramente manteve a sentença de improcedência, considerando que as provas colacionadas aos autos, especialmente a apresentada pelo próprio embargante, trazem verossimilhança na alegação de pratica de usura pela cobrança de juros de 3% ao mês, o que impõe a inversão do ônus da prova da regularidade jurídica da obrigação descrita no cheque.

3. Os embargos não merecem acolhimento nem mesmo para o fim de prequestionamento, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide.

4. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

5. Embargos de declaração rejeitados.